Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-17.2025.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-17.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RONIEL VINICIUS JANJACOMO contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco PAN S.A., reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão, alegando que o acórdão desconsiderou documentos e fundamentos relacionados à abusividade dos juros e à prática de venda casada na contratação de seguro. Requer a reforma do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das matérias debatidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração, quando ausente vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o colegiado examinado adequadamente todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive quanto à regularidade da contratação do seguro e à inexistência de vício de consentimento.

5. A decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, com base na análise do contrato digital apresentado e na jurisprudência do STJ (Tema 972), afastando a alegação de venda casada e a abusividade na cobrança do seguro prestamista.

6. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrível impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, a integração da decisão, quando inexistente vício a ser sanado.

3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e a manifestação de vontade do consumidor, não configurando venda casada se respeitada a liberdade de escolha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONIEL VINICIUS JANJACOMO
em face do acórdão de ID 326334356, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária,
Banco PAN S.A.

A parte embargante em suas razões (ID.

326855886
), sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, afirmando que a decisão reformou a sentença sem considerar documentos e cálculos que comprovariam a cobrança de juros compostos e acima dos patamares legais. Alega, ainda, que não teria havido afronta a precedentes vinculantes, tratando-se de matéria diversa da apontada pelo réu.

Argumenta que sua pretensão revisional se funda, especialmente, na jurisprudência do STJ relativa à revisão de juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS; REsp 1.821.182/RS e outros precedentes), destacando a possibilidade de revisão de taxas consideradas abusivas e a necessidade de demonstração das peculiaridades do caso concreto, imputando ao banco o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

Defende, também, que houve “venda casada” na contratação de tarifas e seguros, pois o consumidor só poderia obter o crédito com a aceitação dos encargos e tarifas impostos pelo banco, o que violaria o art. 39, I, do CDC e o art. 36, § 3º, XVIII, da Lei 12.529/2011.

Ao final, requer: (i) o provimento dos embargos para “reforma” do acórdão, restabelecendo a sentença que julgou procedente a ação; e, subsidiariamente, (ii) que o colegiado faça constar tese específica sobre os temas suscitados, com vista a viabilizar o prequestionamento (Súmulas 356 do STF, 98 e 211 do STJ).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se identificam vícios formais no acórdão; os embargos veiculam, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito já apreciado, bem como de incluir, artificialmente, referências normativas e jurisprudenciais para efeito de prequestionamento. À luz do art. 1.022 do CPC e da diretriz do art. 1.025, conclui-se pela inexistência de vício integrativo a ser sanado e, por conseguinte, pela rejeição dos embargos de declaração, inclusive na parte em que se destina exclusivamente ao prequestionamento de dispositivos legais e súmulas.

Os embargos não merecem acolhimento.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de apelação interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando nula a cláusula que previa cobrança de seguro e determinando a repetição em dobro dos valores pagos a este título.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro, condenou o réu à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título e indeferiu os demais pedidos.

Os pontos controvertidos no recurso são a validade da contratação do seguro prestamista, e a condenação à repetição do indébito em dobro.

Adentrando ao mérito recursal, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

No caso em análise, o magistrado de 1º grau declarou nula a cláusula contratual referente ao seguro prestamista por considerar que sua contratação configurou venda casada. O juízo destacou que a contratação do seguro ocorreu no mesmo momento da celebração do contrato principal, mediante preenchimento eletrônico da opção, sem cláusula que facultasse ao consumidor contratar seguradora de sua preferência, evidenciando ausência de autonomia.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante declarou nula a cláusula contratual referente ao seguro prestamista por considerar que sua contratação configurou venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A contratação está devidamente comprovada por meio do contrato digital anexado sob ID 316918382, o qual contém, de forma clara e detalhada, elementos que atestam a autenticidade da adesão: selfie do contratante, geolocalização, data e hora da assinatura (18 de Março de 2024), nome completo, CPF, ID da sessão e identificação do usuário. Tais informações demonstram a formalização válida da contratação, tornando incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes.

Dessa forma (ID. 316918382):

[...]

Embora o magistrado singular tenha indicado que o contrato de mútuo não apresentava elementos suficientes para demonstrar a opcionalidade na contratação do seguro ou a possibilidade de escolha por parte do contratante, verifica-se que a contratação digital ocorreu de forma legítima e regular.

O instrumento contratual, devidamente anexado aos autos apresenta informações claras e acessíveis ao consumidor, incluindo a previsão expressa da contratação do seguro, evidenciando a transparência e a legalidade do pacto firmado. Assim, resta demonstrado que a contratação foi válida, com manifestação inequívoca de vontade e ciência do contratante acerca das condições pactuadas.

Portanto, verifica-se que o autor possuía ciência expressa acerca da contratação do seguro questionado, conforme previsão destacada na própria cédula bancária, afastando qualquer alegação de vício na manifestação de vontade.

A contratação foi realizada de maneira autônoma e consentida, sem que isso possa ser confundido com a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação do seguro foi regular e pactuada livremente, inexistindo elementos que demonstrem imposição, vício de consentimento ou qualquer cláusula abusiva.

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

“(...). Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. (...). (N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (g.n).

No caso em exame, o autor possuía ciência expressa da contratação do seguro, conforme previsão destacada na cédula bancária anexada aos autos. O contrato demonstra que a adesão ao seguro era opcional, inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento.

Diante da regularidade da contratação do seguro, com manifestação expressa de vontade e ausência de vício de consentimento, afasta-se a nulidade da cláusula e a repetição em dobro dos valores.

Verificada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade, inexiste fundamento para repetição do indébito em dobro, ou simples.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Diante da improcedência, os honorários ficam integralmente a cargo da parte autora, fixados em 12%, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025